Tribunal: TJMT
Processo: 0004503-07.2013.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004503-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA) (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - LEI ESTADUAL N.º 9.234/2009 - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE DÉBITO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NORMA AUTOAPLICÁVEL - NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO - PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA DA AUTORA/APELANTE - VIA INADEQUADA - EXEGESE DO ART. 164, I, § 1º, DO CTN - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.

1. A autorização dada pela Lei Estadual n.º 9.234/2009 ao Poder Executivo para instituir tratamento excepcional aos contribuintes, tais como concessão de descontos e parcelamentos, não se trata de norma autoaplicável, pois pendente de regulamentação por parte do Poder Público.

2. Não configurada a recusa administrativa para o recebimento de seus créditos, e se a pretensão consignatória enseja discussão acerca de divergência de créditos “sub judice”, de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, dado o seu caráter meramente declaratório.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4
. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso, a parte Autora ainda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que:

- atua no ramo de revenda de máquinas agrícolas e peças do gênero e faz jus às prerrogativas estabelecidas pela Lei Estadual n.º 9.234/2009, ou seja, ao desconto de 90% (noventa por cento) em relação aos valores originados pelo descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 435-O, §§ 4º e 5º e art. 435-O5, §§ 3º e 4º, do RICMS-MT, benefício que lhe foi recusado administrativamente;

- como a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ não disponibilizou, em seu sistema, a possibilidade de pagamento de forma eletrônica do débito tributário descrito na inicial, propôs a presente ação de consignação em pagamento, efetuando o depósito do débito tributário no valor de R$ 90.231,35 (noventa mil duzentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), já com a redução de 90% prevista na Lei n.º 9.234/2009, para ver solvida a sua obrigação tributária;

- por esse motivo requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos nos avisos de cobrança individualizados no id. 110671500 – p. 12 mediante a consignação judicial do débito, com os benefícios da Lei n.º 9.234/2009 e, no mérito, postulou pela extinção da obrigação tributária;

- prequestiona o art. 164, I, do Código Tributário Nacional, arts. 302, 332, II e 896 do Código de Processo Civil, das Leis Estaduais n.º 9234/2009 e 9208/2009 e do Decreto n.º 9.192/2009.

- com tais argumentos, busca a procedência do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e reconhecido o seu direito à consignação em pagamento, convertendo o depósito judicial efetivado em renda e invertendo o ônus da sucumbência, ou, em última análise, que seja reduzido o percentual que lhe foi imposto a título de sucumbência (id. 110671500 – pp. 81/93).

Rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra a sentença do Magistrado
a quo
(id. 146291388 – p. 32).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença de primeiro grau (id. 110671511).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 149452174).

Recurso tempestivo (id. 146291394).

Preparado (id. 146291389).

Conclusos por redistribuição (id. 157287227).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSO
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da inicial, e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 110671500 – pp. 81/93).

Os autos retratam a propositura de ação de consignação em pagamento objetivando, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade dos avisos de cobranças listados no id. 110669099 – p. 22, mediante depósito judicial de R$ 90.231,15 (noventa mil duzentos e trinta e um reais e quinze centavos), referente ao valor total dos débitos tributários com o desconto de 90% (noventa por cento), nos termos do artigo 1º e 2º da Lei n.º 9.234/2009, que estabelece:

“Art. 1º. FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO A INSTITUIR TRATAMENTO EXCEPCIONAL, mediante concessão de anistia ou parcelamento, nas condições previstas nesta lei, para liquidação de créditos tributários referentes a penalidades aplicadas em decorrência de infrações à legislação do ICMS, apuradas mediante cruzamento de informações, a partir do Sistema de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias – SINTEGRA.

(...)

§ 2º. O tratamento previsto nesta lei aplica-se, exclusivamente, aos créditos tributários com fato gerador até 14 de agosto de 2009.”

“Art. 2º O tratamento excepcional a que se refere o caput do artigo anterior consiste, alternativamente, em autorização para:

I –
pagamento à vista do crédito tributário com redução de 90% (noventa por cento) do valor da multa lançada
;

(...)”

Entretanto, ao analisar a referida legislação, observa-se que o legislador apenas
autorizou
o poder executivo a conceder tal desconto para as penalidades aplicadas em decorrência de infrações a legislação do ICMS e, nesse ponto, merece destaque a parte da sentença que bem observou a questão:

“Por fim, merece atenção o texto da redação contida no artigo 5º da multicitada Lei n.º 9.234/09, dando conta de que a legislação estadual carece de regulamentação pelo Poder Executivo.

(...)

Como visto, a lei em estudo (válida e vigente desde sua publicação) expressamente indicou que a eficácia da norma depende de regularização pelo Executivo. Portanto, estamos diante de um exemplo clássico cuja eficácia da norma é limitada, ou seja, depende de normatividade ulterior que a regulamente.

Em relação a Lei Estadual n. 9234/2009, calha destacar trecho do Voto da Eminente Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, proferido nos autos da Apelação n. 117507/2013, verbis:

“Salienta-se que a comprovação de atendimentos dos requisitos não é questão meramente formal pois as Leis Estaduais n.º 9208/2009 e 9234/2009, atribuem critérios os quais autorizam o Poder Executivo a conceder, benefícios fiscais como desconto e parcelamento, todavia,
NÃO CONFEREM UMA PRERROGATIVA AUTOMÁTICA AO CONTRIBUINTE
.”

Não havendo a regulamentação, “a omissão do Poder Público em editar norma que possibilite o exercício de direito desafia medida judicial típica que não importe a substituição da vontade do legislador pela do julgador.” (TJMG, Ap. Cível/rem. Necessária n. 1.0261.13.005058-4/001. Data da publicação da súmula: 14/08/2018).

A tese vergastada corrobora a inadequação da via eleita pela parte autora. (...)”
(g.n.)

(id.

146291388 – pp. 16/21).

Nesse contexto, o pleito da Apelante para extinguir os créditos tributários mediante o depósito de 10% (dez por cento) da dívida total carece de fundamento legal; vale dizer: inexiste regulamentação por parte do executivo, concedendo tal benefício.

O art. 5º da respectiva legislação, prevê que
“O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua publicação”
, ou seja, não se trata de norma
auto aplicável
.

Saliente-se, outrossim, que a comprovação do atendimento dos requisitos para a obtenção do pretendido benefício fiscal não é questão meramente formal, uma vez que a Lei Estadual n.º 9.234/2009 (art. 2º, §1º, §2º e § 3º) estipula critérios autorizadores da sua concessão, pelo Poder Executivo, que avaliará o seu cabimento, ou não, em cada caso concreto, por não se tratar de prerrogativa automática do contribuinte.

Destaca-se, ainda, que o Código Tributário Nacional estabelece as situações em que são cabíveis a ação de consignação em pagamento. Confira-se:

“Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I -
de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória
;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.”
(g.n.)

A Apelante afirma que o caso dos autos se enquadra no inciso I, destacando em seu apelo que houve a recusa administrativa ao recebimento do crédito tributário nos termos da Lei n.º 9.234/2009, motivo pelo qual propôs a ação de consignação em pagamento, visando o deferimento do desconto previsto na referida lei estadual.

Os pedidos veiculados na peça de ingresso denotam, portanto, o objetivo do deferimento do desconto previsto na Lei Estadual n.º 9.234/2009, ao argumento de que a Administração Pública apresenta obstáculo ao benefício, não disponibilizando, via sistema eletrônico, os meios necessários ao pagamento de forma administrativa.

Contudo, o juízo singular entendeu, no caso, que
“
não há nos autos comprovação ou, ao menos, alegação de que a matéria tenha sido formalizada na esfera administrativa, assim sendo, conclui-se que não houve a prévia análise do fisco e, consoante os termos da contestação ofertada pelo réu, corrobora a divergência quanto ao crédito sub judice.”
(id 146291388 - p.18)

Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se a manifestação predominante do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
. É pacífico o entendimento desta Corte Superior o sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário
(precedentes citados: AgRg no Ag 1.285.916/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.10.2010; AgRg no REsp 996.890/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.3.2009; REsp 1.020.982/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 3.2.2009; AgRg no Ag 811.147/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29.3.2007). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1270034/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012) (g.n.)

Com efeito o §1º do art. 164, do CTN acima citado, restringe o cabimento da ação, cujo objeto é pagar e não discutir a legalidade ou a constitucionalidade da exigência. A dúvida objetiva, real e atual, sobre ser devido, ou não o tributo, não cabe na via da ação consignatória fiscal. O caso seria de ação declaratória.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DESCONTO E DE PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - LEI N. 9.208/2009 - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DO DÉBITO FISCAL CONTROVERSO E DISCUTÍVEL - HIPÓTESES DE CABIMENTO RESTRITAS ÀS PREVISÕES DO ARTIGO 164 DO CTN - VIA INADEQUADA - SENTENÇA RETIFICADA - APELO PREJUDICADO
.

Segundo o art. 164 do CTN, a ação de consignação em pagamento pode ser proposta nos casos: “I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador".

A ação consignatória, de natureza meramente declaratória, tem por objetivo liberar o devedor de sua obrigação, referente a eventual débito, por meio de depósito judicial
.

Não há falar em concessão de benefício fiscal, tal como o desconto
e o parcelamento,
se vindicado mediante a consignação em pagamento, haja vista a ação consignatória não se prestar a tal fim
.”

(N.U 0036653-80.2009.8.11.0041
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019)”. (g.n.)

Pelos fundamentos delineados, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, haja vista o caráter eminentemente declaratório da Ação de Consignação em Pagamento interposta.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que julgou extinta a ação consignatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023